Tribunal: TJMT
Processo: 1020164-45.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020164-45.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO CARDOSO - CPF: 206.152.211-49 (APELANTE), JOAO CARLOS CLEMENTONI SILVA - CPF: 021.500.951-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA - CONSTATAÇÃO DE CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA - ACÓRDÃO REFORMADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Diante da omissão existente no acórdão recorrido, haja vista não ter se pronunciado a respeito da inexistência de inércia da parte autora bem como da culpa da máquina judiciária para a demora no procedimento de citação, deve o aclaratório oposto ser acolhido, com efeitos infringentes.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Embargos de declaração acolhido, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO CARDOSO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
JOAO CARLOS CLEMENTONI SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de omissões supostamente existentes no acórdão recorrido, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios opostos, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Cita que decisum deixou de considerar que o autor, ora embargante, forneceu todas as informações que possuía acerca do paradeiro do embargado, inclusive o endereço da parte na cidade de Brasília/DF, a fim de colaborar com o regular prosseguimento da ação.

Aponta que assim que tomou ciência da ausência de cumprimento da diligência, requereu fossem pedidas informações ao juízo deprecado. Contudo, considerando que a carta precatória enviada foi arquivada, que não é possível afirmar se o endereço fornecido pelo autor está desatualizado ou não.

Informa que as únicas tentativas de citação pessoal realizadas foram via aplicativo de mensagens (WhatsApp) e carta precatória, resultando na extinção precoce do feito sem que se efetivassem buscas por mais informações.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios opostos para que seja sanada a omissão referente ao fornecimento de informações acerca do endereço do embargado, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Deixou a parte embargada de ser intimada anta a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Cardoso em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Joao Carlos Clementoni Silva, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO ARQUIVADA - NÃO IMPULSIONADA - PARTE AUTORA, MESMO INTIMADA, NÃO INDICOU O ENDEREÇO ATUALIZADO DO DEVEDOR PARA FINS DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485 , IV , DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” ( AgRg no REsp 1302160/DF). (TJ-MT - AC: 10003465620228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, reanalisando detidamente os autos, mostra-se pertinente a oposição dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada deixou de considerar os esforços da parte autora bem como a culpa da máquina judiciária para a demora no procedimento de citação.

Isso porque, percebe-se pelos autos que o autor empreendeu esforços a fim de que fosse o réu citado no endereço fornecido junto à inicial.

Verifica-se que, por culpa da máquina judiciária, observa-se que a carta precatória expedida com a finalidade de citação do réu restou arquivada, não sendo possível verificar se foi cumprida a citação,

Ato contínuo, após pugnar pela reconsideração da decisão exarada, a fim de que fosse realizada busca do endereço da parte ré junto ao SISBAJUD, foi prolatada a sentença recorrida, declarando extinta a ação.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECRETO DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ -
CONSTATAÇÃO DE CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA
- SENTENÇA ANULADA - APELO PROVIDO.
Não constatada a inércia do exequente, e ficando
patente a culpa da máquina judiciária para a demora no procedimento de citação, impõe-se o provimento do apelo do exequente
,
a teor da Súmula n. 106 do STJ
. [...] (TJMT - N.U 1021424-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)”. (TJMT - N.U 1013332-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Ainda, cumpre esclarecer que acerca da possibilidade de auxílio do poder Judiciário para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Dessa forma, diante da omissão existente no acórdão recorrido, haja vista não ter se pronunciado a respeito da inexistência de inércia da parte autora bem como da culpa da máquina judiciária para a demora no procedimento de citação, deve o aclaratório oposto ser acolhido.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão recorrido, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024